Tribunal: CVM
Processo: IA-1999-16
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2000-11-23
Data de publicação: 2000-11-23

Ementa:
Voltar / SESSÃO DE JULGAMENTO DO / INQUÉRITO ADMNISTRATIVO CVM Nº 16/99 / Interessados : / Antônio Amaral Júnior

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
INQUÉRITO ADMNISTRATIVO CVM No 16/99
Interessados :
Antônio Amaral Júnior
Marco Antônio de Bulhões Marcial
Olov Folke Blomqvist
Oscar George Cox
Veikko Olavi Sariola
Ementa : Abuso e desvio de poder de controlador. Alienação de controle sem realização de oferta pública para
aquisição de ações. Não atendimento a intimações CVM. Não encaminhamento de informações. Composição do
Conselho de Administração sem o quórum mínimo exigido por lei. Dilapidação do patrimônio da cia. aberta Prometal
Produtos Metalúrgicos S/A. - Irregularidades configuradas. Penalidades.
Decisão : Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na
prova dos autos, à revelia dos interessados, que apesar de legalmente notificados da realização da presente sessão
de julgamento, nos termos do disposto na Deliberação CVM no 349/00, não compareceram, entendeu haverem sido
comprovadas à exaustão as seguintes imputações feitas aos interessados pela Comissão de Inquérito :
- infração ao art. 117, caput e art. 154, caput, da Lei 6.404/76, por abuso do poder de controle e por não haverem
exercido suas atribuições de administradores da Prometal no interesse da companhia;
- não realização de oferta pública para aquisição de ações ordinárias pertencentes aos acionistas minoritários da
Prometal de modo a lhes assegurar tratamento igualitário àquele oferecido ao acionista controlador, em infração ao
art. 254 da Lei no 6.404/76 e aos incisos I e V da Resolução no 401/76 do Conselho Monetário Nacional;
- infração ao art. 140 da Lei no 6.404/76, em virtude da constituição de conselho de administração com apenas dois
membros enquanto o comando legal determina o mínimo de três;
- infração ao artigo 13, inciso I e XVI da Instrução CVM no 202/93, por terem deixado de prestar a esta CVM as
informações periódicas consideradas obrigatórias, e
- Veikko Olav Ariola e Olov Folke Blomqvist são ainda pessoalmente responsáveis pela infração ao art. 9o, inciso II da
Lei no 6.385/76, por terem deixado de atender, em duas diferentes oportunidades, à intimação para prestação de
esclarecimentos formulada pela CVM.
Isto posto, decidiu o Colegiado pela aplicação aos interessados, das seguintes penalidades, previstas no inciso IV do
art. 11 da Lei no 6.385/76:
a) ao Sr. Veikko Olav Sariola, diretor-presidente da Prometal Podutos Metalúrgicos S/A, à época dos fatos, a pena de
inabilitação para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
entidade do sistema de distribuição de valores ou de outras atividades que dependam de autorização ou
registro na CVM, pelo prazo de 10 (dez) anos;
b) ao Sr. Olov Folke Blomqvist; administrador da Prometal Produtos Metalúrgicos S/A, à época dos fatos, a pena de
inabilitação para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
entidade do sistema de distribuição de valores ou de outras atividades que dependam de autorização ou
registro na CVM, pelo prazo de 10 (dez) anos;
c) ao Sr. Antônio do Amaral Júnior, diretor de desenvolvimento da Prometal Produtos Metalúrgicos S/A, à época dos
fatos, a pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia
aberta, de entidade do sistema de distribuição de valores ou de outras atividades que dependam de
autorização ou registro na CVM, pelo prazo de 08 (oito) anos;
d) ao Sr. Marco Antonio de Bulhões Marcial, gerente industrial da Unidade Fabril de Arujá, à época dos fatos, a pena
de inabilitação para o exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de
1/9

entidade do sistema de distribuição de valores ou de outras atividades que dependam de autorização ou
registro na CVM, pelo prazo de 08 (oito) anos;
e) ao Sr. Oscar George Cox, acionista controlador e diretor administrativo-financeiro da Prometal Podutos
Metalúrgicos S/A, à época dos fatos, a pena de inabilitação para o exercício do cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição de valores ou de outras
atividades que dependam de autorização ou registro na CVM, pelo prazo de 08 (oito) anos;
2) Notificar a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do Brasil para as providências cabíveis em suas
esferas de competência;
3) Encaminhar cópia do presente inquérito administrativo ao Ministério Publico, tendo em vista os fortes indícios de
ocorrência de crime de ação pública, principalmente, relacionadas à Lei no 7.492, de 16/07/1986.
Os interessados apenados terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
artigo 14, parágrafo único, da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 454, de 16.11.77, alterada pela
Resolução no 2785/00.
Estiveram presentes à sessão de julgamento o Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, Relator, os Diretores Durval
José Soledade Santos e Norma Jonssen Parente, e o Presidente, José Luiz Osorio de Almeida Filho.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2000.
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Relator
JOSÉ LUIZ OSORIO DE ALMEIDA FILHO
Presidente
Relator : Diretor Wladimir Castelo Branco Castro

RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado :
O Inquérito Administrativo CVM no 16/99 foi instaurado para apurar a eventual prática de
irregularidades envolvendo a alienação do controle acionário da empresa PROMETAL -
Produtos Metalúrgicos S.A., até então detido pela METALPAR Participações S/C Ltda., para a
FINSBRA Participações S/C Ltda, na data de 02.09.94, através de Instrumento Particular de
Cessão e Transferência de Ações.
O controle acionário da Prometal era detido pela Metalpar Participações S/C Ltda., que detinha
1,471 bilhão de ações ordinárias, que representavam 99,89% das ações com direito a voto e
886,9 milhões de ações preferenciais, que representavam cerca de 32% da espécie.
A Finsbra adquiriu, também, as ações que eram de propriedade das seguintes pessoas, ligadas
à Prometal, nas quantidades indicadas, a saber:
-Sr. Donald Joseph Archer de Camargo, 126.214.993 ações preferenciais;
-Luiza Beatriz Pereira Rodrigues, 57.368.055 ações preferenciais e,
Carlos Eduardo Pereira Rodrigues, 21 ações ordinárias.
2/9

Esses vendedores, juntamente com o Sr. Oscar George Cox detinham a totalidade das cotas da
Metalpar.
Em consequência, após essas modificações ocorridas, a composição acionária da Prometal
Produtos Metalúrgicos, em 02.09.94, passou a ser:
ACIONISTA/QUOTISTA
QUANTIDADE DE AÇÕES
ORDINÁRIAS PREFERENCIAIS
PARTICIPAÇÃO %
VOTANTE TOTAL
Finsbra
1.471.526.740 1.131.049.871
99,89 61,30
Outros
1.572.790 1.641.305.144
0,11 38,70
Total
1.473.099.530 2.772.355.015
100,00 100,00

DOS FATOS
A FINSBRA, em 04.11.94, solicitou a esta Autarquia a dispensa da publicação do edital de oferta pública, tendo em
vista o reduzido número de acionistas minoritários detentores de ações ordinárias remanescentes na PROMETAL,
que seriam apenas em número de oito, e em face do alto custo de sua veiculação em jornais, propondo, de tal sorte,
que a oferta pública fosse realizada através de mala direta e de aviso publicado em jornal de grande circulação, nos
termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 401/76.
O preço total estipulado no contrato de alienação das 1,5 bilhão de ações ordinárias e das 1,1 bilhão de ações
preferenciais havia sido de R$ 1.450.000,00, sendo R$ 100 mil pagos no ato da assinatura do contrato e o restante
dividido em três prestações: a primeira, de R$ 200 mil para 18.10.94, a segunda de R$ 300 mil para 18.05.95 e a
terceira de R$ 850 mil para 18.08.95 (fls. 46 e 47).
A empresa adquirente, a FINSBRA Participações S/C Ltda, vinha de ser representada, no ato da aquisição do
controle, pelos Srs.Veikko Olavi Sariola, Olov Folke Blomqvist e Antônio Amaral Júnior (fls. 45).
Enquanto a GEO analisava as condições para a aceitação do pleito acima referido, por parte da FINSBRA, em
27.12.94, esta CVM recebeu reclamação de acionista minoritário que indagava se a jazida de manganês de
propriedade da Mineração BURITIRAMA S.A., empresa de capital fechado que consistia no principal ativo da
PROMETAL, também havia sido incluída na negociação (fls. 269).
A partir de 23.01.95, a GEO – Gerência de Operações Especiais da Superintendência de Relações com Empresas
passou a receber comunicações, por parte dos novos controladores da PROMETAL, referentes às sucessivas
alienações da participação da mesma empresa na Mineração BURITIRAMA S.A., que vieram a culminar na total
alienação desta última, em 05.05.1995.
Os adquirentes da Buritirama, em número de quatro, foram Samuel Assayag Hanan, Bonsucex Participações S.A.,
empresa controlada por Sílvio Tini de Araújo, Annias Financial Co. Ltd. e Toniolo, Busnello S.A. – Túneis,
Terraplanagens e Pavimentações, que passaram a deter 25% do capital da mineradora, cada um (fls. 174, 183, 184,
187 a 189, 220 e 221).
Em virtude de o valor envolvido nas vendas de ações de emissão da Mineração BURITIRAMA para Samuel Assayag
Hanan, Bonsucex Participações S.A. e Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplanagens e Pavimentações ter
alcançado US$ 14.4696.324,00, enquanto que a alienação do controle acionário da PROMETAL foi realizada por
somente R$ 1.450.000,00, a GEO entendeu que deveria ser realizada uma análise mais profunda a respeito da venda
de ações da PROMETAL e de sua controlada, inclusive pelo fato de que a correspondência enviada pela PROMETAL
para esta Autarquia em 19.05.95, comunicando a alienação de 25% para a Annias Financial Co. Ltd, não mencionou o
valor pelo qual a mesma foi efetuada (fls. 187 a 189).
Por conseguinte, em atendimento à SOI/CVM/GEO/n.o 04/95, de 11.12.95, a fiscalização desta Autarquia efetuou
inspeção na PROMETAL, em 01.02.96, cujo relatório, concluiu pela existência de fortes indícios de irregularidades nas
condições em que foi transferido o controle acionário da PROMETAL e, posteriormente, vendida a participação
acionária dessa empresa na Mineração BURITIRAMA.
3/9

Tal conclusão derivou, principalmente, da constatação de que a sede da FINSBRA era fictícia, e de que, após a venda
da Mineração BURITIRAMA, seus sócios transferiram suas cotas na empresa para Ezequiel Vaz Pinto e Jussara
Aparecida Silva, aparentemente interpostas pessoas ("laranjas"). O relatório apontou ainda que esses fatos foram
agravados pela não ocorrência de oferta pública, pelo não envio de informações periódicas da companhia aberta e
pelo não comparecimento dos Srs. Veikko Olavi Sariola e Olov Folke Blomqvist a esta Autarquia, para prestar
esclarecimentos (fls. 23 a 35).
DA INSTAURAÇÃO E DO ANDAMENTO DO INQUÉRITO
Aprovada a proposta de instauração de Inquérito Administrativo pelo Colegiado da CVM, em 03.09.97, foi assinada a
PORTARIA/CVM/PTE/no 54, de 07.05.99, designando a Comissão de Inquérito.
Foram notificadas da instauração do inquérito as pessoas físicas listadas no item 14 do Relatório da Comissão do
Inquérito (fls. 560), a saber,Veikko Olavi Sariola, Olov Folke Blomqvist, Antônio Amaral Júnior, Marco Antônio Bulhões
Marcial, Oscar George Cox, Donald Joseph Archer de Camargo, Carlos Eduardo Pereira Rodrigues e Luíza Beatriz
Pereira Rodrigues.
A diligência efetuada pela fiscalização desta CVM na sede da PROMETAL, em 01.02.96, constatou não mais existir
qualquer atividade na empresa, cujas instalações industriais e escritórios encontravam-se desativados. De acordo
com as informações obtidas pelos inspetores, as máquinas e equipamentos industriais haviam sido retirados das
dependências da empresa em maio de 1995, ocasião em que foi encerrado o processo de venda da controlada
Mineração BURITIRAMA (fls. 110).
Em visita ao local citado no contrato firmado entre a METALPAR e a FINSBRA, para alienação das ações de emissão
da Prometal, a fiscalização desta Autarquia constatou, ainda, que a sede social da adquirente era fictícia (fls. 110).
A análise do contrato social da FINSBRA, assinado em 03.11.93, demonstrou que essa empresa tinha como sócios os
Srs.Veikko Olavi Sariola, Olov Folke Blomqvist, Antônio Amaral Júnior, Marco Antônio de Bulhões Marcial e Oscar
George Cox (fls. 65 a 70).
Conforme apontado no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFM-SP/n.o 06/96, o Sr. Oscar George Cox era um dos ex-
controladores da PROMETAL, na condição de sócio da Metalpar, juntamente com o Sr. Donald Joseph Archer de
Camargo. Por tal motivo, esse empresário exercia o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro da PROMETAL e
participou, inclusive como representante da empresa, por ocasião da celebração do contrato de alienação do controle
da mesma para a FINSBRA (fls. 45 a 49 e 65 a 70).
Diligências efetuadas pela Comissão de Inquérito demonstraram que, à exceção do Sr. Olov Folke Blomqvist, que era
Diretor-Técnico da empresa Outokumpo no Brasil, todos os demais fundadores da FINSBRA também eram pessoas
ligadas à administração da PROMETAL: Antônio Amaral Júnior exercia o cargo de Diretor de Desenvolvimento, Marco
Antônio Marcial era Gerente Industrial da unidade fabril de Arujá, Oscar George Cox era Diretor Administrativo-
Financeiro e Veikko Olavi Sariola era o Diretor Presidente, cargo para o qual foi eleito em 16.05.94 (fls. 289 e 503).
Os termos de declarações acostados às fls. 81 a 85, 283 a 291 e 317 a 319 dos autos permitem depreender que a
alienação do controle da PROMETAL decorreu das sérias dificuldades financeiras enfrentadas pela companhia desde
o final dos anos 80, decorrentes do momento de crise por que passava o setor de ferro-ligas no Brasil.
Também teriam colaborado para a decisão de se alienar a empresa o fato de o Sr. Donald Archer Camargo, fundador
da Companhia, já se encontrar em idade avançada e sua filha, Luiza Beatriz Rodrigues, e seu marido, Carlos Eduardo
Rodrigues, não possuírem filhos que pudessem sucedê-los na condução dos negócios. Por esse motivo, a decisão
tomada por esses ex-controladores da PROMETAL foi a de vender a empresa, juntamente com todas as companhias
a ela relacionadas, inclusive a Mineração BURITIRAMA, cuja jazida localizada em Marabá, no estado do Pará, fora
adquirida pelo grupo, por volta de 1984, pelo valor aproximado de US$ 5 milhões (fls. 283 a 286 e 289 a 291).
Apurou-se que, no final de 1993, começaram a ser empreendidas negociações com vistas à alienação do controle da
PROMETAL, com as empresas Outokumpo e Silex. Nessas negociações, a Outokumpo era representada por seu
Presidente no Brasil, Sr. Veikko Olavi Sariola, e a Silex, pelo Sr. Yan Yardley (fls. 283 a 286 e 289 a 291).
Ao longo dessas tratativas, a Outokumpo ter-se-ia se mostrado interessada em participar da implantação de uma
fábrica em Marabá para processar o minério extraído da Mineração BURITIRAMA, bem como em adquirir parte da
PROMETAL, mas o grupo controlador não teria concordado com essa proposta, dada sua resolução de se afastar dos
negócios (fls. 290).
Em 1994, a Outokumpo decidiu-se pela aquisição de todo o grupo, exigindo para isso, no entanto, que a presidência
4/9

da PROMETAL fosse exercida por um representante de sua companhia. Em face do que o Sr. Veikko Olavi Sariola
teria assumido a presidência da PROMETAL até a conclusão de sua venda (fls. 290).
Segundo o depoimento do Sr. Donald Joseph Acher de Camargo, durante o período em que o Sr. Veikko Olavi Sariola
permaneceu como Diretor-Presidente da PROMETAL, não teria sido de seu conhecimento "quem seria o grupo que
estaria sendo representado por este senhor". Somente próximo à assinatura do contrato de transferência teria sido
"revelado ao depoente e à administração da Prometal quem seriam os efetivos compradores da empresa" (fls. 283).
Conforme afirmaram os controladores da PROMETAL, para se chegar ao valor de venda da empresa, acordado em
R$ 1.450.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinqüenta mil reais), não teria havido elaboração de qualquer laudo de
avaliação por empresa especializada, tendo sido utilizados documentos contábeis, que consideravam o passivo do
grupo na época, cujo montante alcançava R$ 35 milhões, motivo pelo qual o valor de venda final da PROMETAL e
empresas relacionadas teria sido considerado justo pelos sócios.
Cabe ressaltar que os Srs. Donald Joseph Acher de Camargo, Carlos Eduardo Pereira Rodrigues e a Sra. Luíza
Beatriz Pereira Rodrigues afirmaram não ter recebido todo o valor contratado para venda da PROMETAL, exceto a
parcela de R$ 100 mil (cem mil reais), paga na assinatura do contrato (fls. 283 a 286 e 289 a 291).
A venda da participação acionária da PROMETAL na Mineração BURITIRAMA, efetuada pelo grupo adquirente do
controle acionário da primeira empresa, ocorreu ao longo do período compreendido entre os meses de janeiroe maio
de 1994, apenas 4 meses após a FINSBRA ter adquirido a companhia.
Em 09.01.95, foram assinados dois contratos de compra e venda de ações, sendo um deles com Samuel Assayag
Hanan e a Bonsucex Participações e o outro com a Toniolo Busnello S.A. – Túneis, Terraplanagens e Pavimentações,
através dos quais foram negociadas 350.000 ações ordinárias da Mineração BURITIRAMA, representando 50% de
seu capital social. Esses dois contratos dispuseram, ainda, sobre a aceitação da reavaliação do valor econômico da
jazida pertencente à Mineração BURITIRAMA, efetuada com base no laudo pericial elaborado pela Jaakko Pöyry
Engenharia e incorporada ao balanço da empresa em 30.04.94 (fls. 190 a 218).
No contrato assinado em 09.01.95 com Samuel Assayag Hanan e a Bonsucex Participações, foram negociadas
210.000 ações, representando 30% do capital social da Mineração Buritirama, que foram paritariamente adquiridas
por esses investidores. De acordo com esse contrato e seu respectivo aditivo, assinado também em 09.01.95, o
preço de compra foi de US$ 6.820.000,00, pagos solidariamente entre Samuel Assayag Hanan e Bonsucex
No contrato assinado em 09.01.95 com Toniolo Busnello, foram negociadas 140.000 ações, representando 20% do
capital social da Mineração Buritirama. O preço total de aquisição foi estipulado em US$5.783.843,00
Em 14.02.95, foi firmado um segundo aditivo ao contrato celebrado em 09.01.95 entre a PROMETAL e Samuel
Assayag Hanan e a Bonsucex Participações, aumentando a quantidade de ações adquiridas por esses investidores,
sem ônus para os mesmos, em virtude da constatação de uma divergência no patrimônio líquido da Mineração
BURITIRAMA apurado em 30.09.94. Através dessa alteração, Samuel Assayag Hanan e a Bonsucex Participações
passaram a deter, cada um, 18,69% do capital da Mineração BURITIRAMA (fls. 390 a 394).
Em 27.04.95 a PROMETAL alienou outros 7,62% do capital da BURITIRAMA, sendo 5% para a Toniolo Busnello,
1,3% para Samuel Assayag Hanan e 1,31% para a Bonsucex Participações, pelo valor total de US$ 1.892.481,00.
Em 05/05/95, a PROMETAL encerrou o processo de venda de sua participação acionária na Mineração BURITIRAMA,
alienando seus 25% remanescentes para a Annias Financial Co. Ltd., empresa sediada nas Ilhas Virgens. A carta da
empresa que comunicou a transação, datada de 19.05.95, não informou, contudo, o valor da transação. Em 15.12.97,
Samuel Assayag Hanan, Bonsucex Participações e a empresa Toniolo, Busnello adquiriram a participação da Annias
Financial Co. na empresa pelo valor de US$ 1 milhão (fls. 220, 221 e 423 a 427).
Os adquirentes da Buritirama, Samuel Assayag Hanan, Bonsucex Participações S/A e Toniolo, Busnello S/A pagaram
por 75% da Mineração Buritirama S/A o valor de US$ 14.696.324,00, não se tendo conhecimento da importância paga
pela Annias Financial Co. Ltda., que tinha adquirido 25% da participação na Buritirama, por valor não conhecido, e
que, posteriormente, vendeu a sua participação na empresa.. É de ser ressaltado que a alienação da Prometal atingiu
a cifra de R$ 1.450.000,00.
Cabe ressaltar que os Srs. Sílvio Tini de Araújo e Germano Arduíno Toniolo declararam haver honrado todos os
compromissos financeiros assumidos com a PROMETAL em decorrência das ações da Mineração BURITIRAMA por
eles adquiridas, sendo que, para atestar tal afirmação, a Toniolo Busnello enviou à Comissão de Inquérito a cópia do
cheque n.o 722215 do Bicbanco no valor de R$ 75.000,00, nominal à PROMETAL, datado de 02.10.95 e de três
5/9

comprovantes de depósito do Banco Noroeste que também tiveram essa empresa como beneficiária: o primeiro no
valor de R$ 290.945,30, datado de 22.06.95, o segundo no valor de R$ 75.000,00, datado de 20.10.95, e o terceiro
também de R$ 75.000,00, datado de 20.11.95 (fls. 474, 475 e 488 a 495).
Os referidos documentos demonstraram que todas as somas acima descritas ingressaram na conta corrente da
PROMETAL em data posterior a maio de 1995, quando as atividades da companhia foram encerradas, em face do
que se concluiu que, apesar de os apontados recursos terem, de fato, ingressado na companhia, os mesmos não
foram utilizados em suas operações normais.
Encerrado o processo de alienação da Mineração BURITIRAMA, a PROMETAL foi desativada, e, em 29.05.95, foi
realizada uma alteração contratual, através da qual os Srs.Veikko Olav Ariola, Olov Folke Blomqvist, Antônio Amaral
Júnior, Marco Antônio de Bulhões Marcial e Oscar George Cox transferiram suas quotas sociais na FINSBRA para o
Sr. Ezequiel Vaz Pinto e para a Sra. Jussara Aparecida Silva e se retiraram da sociedade (fls. 71 a 73), com
evidências nos autos de que Ezequiel Vaz Pinto e Jussara Aparecida Silva seriam, na verdade, interpostas pessoas. E
isto porque na A.G.E da Prometal ocorrida em 07.06.95, a FINSBRA foi representada pelos Srs. Veikko Olav Ariola e
Olov Folke Blomqvist, que foram, inclusive, signatários da ata, a despeito de suas cotas sociais na FINSBRA terem
sido alienadas em data anterior à da realização dessa AGE.
Em face do exposto, concluiu a Comissão do Inquérito ser a FINSBRA uma empresa com sede fictícia, criada
unicamente com a finalidade de adquirir o controle da companhia aberta PROMETAL Produtos Metalúrgicos S.A., e
implementar um processo de venda de seu ativo mais valioso, a Mineração BURITIRAMA, findo o qual desativaram a
PROMETAL e transferiram suas cotas na FINSBRA para pessoas interpostas, na tentativa de excluir sua
responsabilidade sobre essas práticas irregulares.
Ao praticarem esses atos, na qualidade de controladores e administradores da PROMETAL, os Srs. Veikko Olavi
Sariola, Olov Folke Blomqvist, Antônio Amaral Júnior, Marco Antônio de Bulhões Marcial e Oscar George Cox
infrigiram o art.117, caput, e o art. 154, caput, da Lei n.o 6.404/76, uma vez que agiram com abuso do poder de
controle e não exerceram suas atribuições de administradores da Prometal no interesse da companhia.
Os Srs. Veikko Olavi Sariola, Olov Folke Blomqvist, Antônio Amaral Júnior, Marco Antônio de Bulhões Marcial e Oscar
George Cox teriam sido ainda responsáveis pela não realização de oferta pública, para aquisição de ações ordinárias
pertencentes aos acionistas minoritários da PROMETAL, de modo a lhes assegurar tratamento igualitário àquele
oferecido ao acionista controlador. O fato de terem iniciado o processo de venda da Mineração BURITIRAMA,
enquanto prosseguiam as tratativas com esta CVM para a realização da oferta pública, teria demonstrado que todas
as dificuldades apresentadas para sua realização teria intenção meramente protelatória, infringindo, de tal sorte, o art.
n° 254, vigente à época dos fatos, da Lei n.o 6.404/76 e os incisos I e V da Resolução n.o 401/76 do Conselho
Monetário Nacional, em vigor à época.
Além disso, teria restado comprovado que os Srs. Veikko Olavi Sariola, Olov Folke Blomqvist, Antônio Amaral Júnior,
Marco Antônio de Bulhões Marcial e Oscar George Cox também infrigiram o art. 140 da Lei n.o 6.404/76, em virtude
da constituição de Conselho de Administração de companhia com apenas dois membros, enquanto que o comando
legal determina o mínimo de três, e o artigo 13, inciso I e XVI da Instrução CVM n.o 202/93, por terem deixado de
prestar a esta CVM as informações periódicas consideradas obrigatórias.
Os Srs. Veikko Olav Ariola e Olov Folke Blomqvist foram ainda acusados de infração ao art. 9o, inciso II, da Lei
6.385/76, por terem deixado de atender, em duas diferentes oportunidades, à intimação para prestação de
esclarecimentos, formulada pela CVM.
Às fls. 558/570, a Comissão de Inquérito apresentou seu Relatório, concluindo pelas seguintes irregularidades e
responsabilidades:
"O exame dos elementos de prova trazidos aos autos deste inquérito permitiu a comprovação da ocorrência das
seguintes irregularidades:
a. Veikko Olavi Sariola, Olov Folke Blomqvist, Antônio Amaral Júnior, Marco Antônio de Bulhões Marcial e
Oscar George Cox são responsáveis diretos pelo descumprimento dos artigos 117, 154, 254 da Lei n.o
6.404/76, considerado falta grave pelo art. 1o da Instrução CVM n.o 131/90, bem como do art. 140 da Lei
n.o 6.404/76, dos incisos I e V da Resolução n.o 401/76 do Conselho Monetário Nacional e do artigo 13,
inciso I e XVI, da Instrução CVM n.o 202/93;
b. Veikko Olav Ariola e Olov Folke Blomqvist são ainda pessoalmente responsáveis pela infração ao art. 9o,
inciso II, da Lei 6.385/76, considerada grave de acordo com o inciso I da Instrução CVM n.o 18/81."
6/9

A Comissão propôs ainda a exclusão do Inquérito de Donald Joseph Acher de Camargo, Carlos Eduardo Pereira
Rodrigues e Luíza Beatriz Pereira Rodrigues, por não ter ficado comprovada a participação das mencionadas pessoas
nos fatos objeto do presente.
Em reunião do Colegiado, realizada na data de 07.07.2000, foi aprovado o Relatório da Comissão de Inquérito,
determinando-se a imediata notificação dos indiciados, para que apresentassem defesa.
Os indiciados foram regularmente intimados, conforme informação contida no Memo/SFI/INQ/n° 149/2000, acostado
aos autos às fls. 591, mas não apresentaram defesa.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR-RELATOR

VOTO DO RELATOR

Senhores Membros do Colegiado:
Resumido anteriormente o inquérito em tela, e não tendo sido apresentadas defesas por parte dos indiciados, passo
ao exame da questão.
Registre-se que os acusados não compareceram à sessão de julgamento, não obstante regularmente intimados para
tanto, devendo o feito prosseguir, à revelia dos mesmos.
O presente Inquérito apresenta um caso onde foram cometidos alguns dos maiores abusos de poder por parte de um
grupo controlador que esta Casa teve a oportunidade de apreciar.
Aqui se vê como um grupo de administradores ligados a uma companhia aberta, a PROMETAL S/A, logrou executar
um plano, para se apropriar do patrimônio da empresa, aparentemente mantendo em erro até mesmo os seus ex-
controladores, à exceção do Sr. Oscar George Cox. Tentou ainda manter em erro esta Autarquia, valendo-se de
expedientes protelatórios, enquanto ultimava seu plano. Evidentemente, ocultou todos os fatos pertinentes à
companhia dos seus acionistas minoritários, a quem nunca foi oferecida qualquer oferta pública. E depois esvaziou a
Companhia de um modo tal, que sua falência veio a ser decretada adiante, enquanto que os indiciados se retiravam
de cena, em última análise com um ganho de mais de catorze milhões de dólares, preço pelo qual venderam uma
controlada, em plena atividade operacional, a preço quase vinte vezes maior do que o que se dispuseram um dia a
pagar pelo controle.
Pelo exame dos fatos concretos, conforme apurado pela Comissão de Inquérito, o Sr. Veikko Olavi executou um plano
que transformou cem mil reais em mais de catorze milhões de dólares, em benefício próprio, bem como do Sr. Olov
Folke Blomqvist e dos demais indiciados no feito.
De toda a atuação das cinco pessoas arroladas no Inquérito resultou que uma companhia brasileira produtiva de
mineração escapou das mãos de seus acionistas, prejudicando-se ainda credores, empregados e o fisco, e uma
companhia aberta veio a ter decretada a sua falência. Parte dela, pelo menos 25% de seu capital acabou sendo
vendida a um fundo de investimentos nas Ilhas Virgens, Annias Financial Co Ltd., sem que se tenha conhecimento
dos valores.
O Sr. Veikko Olavi Sariola era o diretor-presidente da PROMETAL – Produtos Metalúrgicos S/A, e o Sr. George Cox
um dos acionistas controladores da mesma, além de exercer o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro. Os demais
controladores eram Donald Camargo, Carlos Eduardo Rodrigues e a esposa deste, Sra. Luiza Rodrigues, que,
aparentemente, teriam ficado à margem do plano armado pelos Srs. Veikko Olavi e George Cox, contando com a
participação do diretor de desenvolvimento, Sr. Antônio do Amaral Júnior, e do Gerente Industrial da Unidade Fabril
de Arujá, Sr. Marco Antônio de Bulhões Marcial.
7/9

Aproveitando-se do desinteresse de Donald Camargo, Carlos Eduardo Rodrigues e Luiza Rodrigues, os indiciados
constituíram uma empresa de participações, a FINSBRA LTDA., que adquiriu as ações dos controladores, ao preço de
R$ 1.450.000,00. Dessa quantia, os vendedores teriam recebido apenas R$ 100.000,00, a serem verdadeiras as suas
declarações. Não houve efetivação de oferta pública aos acionistas minoritários.
A FINSBRA, que era, na verdade, uma empresa de fachada, conforme a Comissão de Inquérito apurou, realizou a
venda de uma das controladas da PROMETAL, a Mineração BURITIRAMA, ao preço de US 14.466.000. Tal alienação
não foi sequer autorizada pelo conselho de administração. Os recursos, por sua vez, embora ingressassem na
companhia, não foram utilizados no interesse da mesma. Em seguida, os indiciados alienaram suas cotas na
FINSBRA para duas interpostas pessoas, embora permanecessem na administração da "sociedade", até receberem o
pagamento pela alienação da controlada.
Finalmente, como ato final da execução de todo o plano do grupo, a FINSBRA, que não era mais que um fantasma,
desapareceu. No local apontado como sendo o seu endereço, foi encontrada uma residência familiar, cujos habitantes
disseram jamais ter sabido da existência de uma tal empresa.
Assim, os recursos obtidos com a venda da controlada, da ordem de mais de catorze milhões de dólares, evolaram-se,
num passe de mágica.
A PROMETAL S/A, companhia aberta, foi dilapidada, agonizando até a completa falência. Aos acionistas, restou o
prejuízo, e tudo porque a empresa produtiva de mineração foi vendida, em benefício dos indiciados, e ignorando-se
por completo os interesses societários. Deslocando-se da companhia aberta, a Mineradora passou para quatro
pessoas, uma delas um fundo de investimentos situado nas ilhas Virgens, que passou a ser um de seus donos.
Os detentores da diferença entre os supostos cem mil reais que teriam sido pagos aos ex-controladores da
PROMETAL e os mais de catorze milhões de dólares recebidos pela FINSBRA são os seus cotistas, ora indiciados
neste Inquérito, beneficiários que foram das vantagens ilícitas aqui mais do que suficientemente apuradas.
Os indiciados tampouco apresentaram defesa, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Em face de todo o exposto, considero comprovadas à exaustão as imputações contidas no presente Inquérito, em
face do que proponho aos indiciados, na forma do inciso IV do art. 11 da Lei 6.385/76, as seguintes penalidades :
- à Veikko Olavi Sariola a pena de inabilitação, pelo prazo de 10 (dez) anos, para o exercício do
cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras atividades que dependam de autorização ou registro na Comissão de
Valores Mobiliários;
- à Olov Folke Blomqvist a pena de inabilitação, pelo prazo de 10 (dez) anos, para o exercício do
cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras atividades que dependam de autorização ou registro na Comissão de
Valores Mobiliários;
- à Antônio do Amaral Júnior a pena de inabilitação, pelo prazo de 8 (oito) anos, para o exercício
do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema
de distribuição ou de outras atividades que dependam de autorização ou registro na Comissão
de Valores Mobiliários;
- à Marco Antônio de Bulhões Marcial a pena de inabilitação, pelo prazo de 8 (oito) anos, para o
exercício do cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade
do sistema de distribuição ou de outras atividades que dependam de autorização ou registro na
Comissão de Valores Mobiliários;
- à Oscar George Cox a pena de inabilitação, pelo prazo de 8 (oito) anos, para o exercício do
cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras atividades que dependam de autorização ou registro na Comissão de
Valores Mobiliários.
Acolho ainda a recomendação da Comissão de Inquérito, no sentido de serem urgentemente notificados do presente
a Secretaria da Receita Federal e o Banco Central do Brasil.
8/9

Outrossim, proponho que cópia dos autos seja encaminhada ao Ministério Público Federal, para as providências
cabíveis na esfera de competência daquele Órgão, tendo em vista os indícios encontrados da ocorrência de crime de
ação pública, especialmente em face da Lei 7.492, de 16 de junho de 1986.
É o meu VOTO
Rio de Janeiro, 23 de novembro de 2000
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
DIRETOR - RELATOR

Voto da Diretora Norma Jonssen Parente :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Diretor Durval José Soledade Santos :
Acompanho o voto do Relator.
Voto do Presidente José Luiz Osorio de Almeida Filho :
Acompanho o voto do Relator.
9/9